Tribunal: STF
Processo: HC 246989
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Nulidade processual. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Luiz Sarmento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.295/SC (eventos 5 e 6).



    O Paciente foi definitivamente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, do Código Penal (furto qualificado) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da condenação do Paciente, porquanto fundada apenas na palavra de testemunha policial, que asseverou a confissão informal dos investigados. Aduz o uso de violência na obtenção da confissão do corréu. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do decreto condenatório baseado na confissão informal do corréu.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não analisou a tese de nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, tampouco a alegação específica de ilegalidade da confissão informal, no acórdão ora impugnado. Dessarte, não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedida esta Corte Superior de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pedido de absolvição em habeas corpus, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “da análise dos autos, vê-se que o Tribunal de origem não analisou a tese de nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, tampouco a alegação específica de ilegalidade da confissão informal, no acórdão ora impugnado (Apelação n. 0003354-47.2016.8.24.0125), cuja análise esteve circunscrita à inépcia da denúncia, à insuficiência probatória para a condenação e a insurgências contra a dosimetria da pena (e-STJ fls. 480/487). Dessarte, não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedida esta Corte Superior de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Ressalta-se que as matérias trazidas nestes autos quanto ao redimensionamento da pena não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente